Tribunal: TJPA
Processo: 0025847-85.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025847-85.2015.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: ANTONIO ADOLFO PIMENTEL ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA (180 DIAS). CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES). COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM ALUGUEL. DANOS MORAIS AFASTADOS. ATRASO INFERIOR A DOIS ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Remansosa jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça acerca da presunção do prejuízo sofrido pelo promitente-comprador, quando ultrapassado o prazo final de entrega do imóvel. Manutenção da condenação ao pagamento de danos materiais, que considerou o valor dos aluguéis comprovadamente adimplidos pelo adquirente.

2.

Danos Morais. Conforme entendimento pacificado no STJ, o mero descumprimento contratual decorrente de atraso na entrega de obra não acarreta, por si só, danos morais. A condenação em danos morais é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando a sentença, afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por GAFISA
SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face da sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, ora apelado, ANTONIO ADOLFO PIMENTEL ALBUQUERQUE, com a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, 1, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927, do CC/2002 e art. 12, do CDC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR NA INICIAL para:

1.

Reconhecer a ocorrência de ilícito civil, dada a declaração de abusividade das cláusulas acima;

2.

condenar a Requerida, a título de indenização por danos materiais, com fundamento no art. 375 do CPC/2015, a pagar ao Requerente o razoável valor mensal de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) relativo aos gastos com aluguéis conforme faz prova às fls. 46/71, em razão de não ter sido entregue sua moradia na data aprazada. Este valor mensal deve ser contabilizado a partir do 181 dia após a data de entrega prevista contratualmente (setembro de 2010) até a data da efetiva entrega das chaves do imóvel. Considerando que o evento danoso não se delimitou a um único momento, mas sim, se prolongou dentro do período supramencionado, a atualização monetária de cada um dos referidos aluguéis deve se dar pelo INPC que deve ser calculado mês a mês para que se atinja o montante devido (Súmula 43/STJ). No que se refere aos juros de mora legais, estes devem ser no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/e art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

3.

condenar a Requerida a pagar ao Requerente, a título de dano moral, o valor global de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/e art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

4.

condenar a Requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, $2°, do CPC/2015, em 20% sobre o valor da condenação. Ressalte-se que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido e por, por tal razão, deve a requerida responder integralmente pelas custas processuais e honorários advocatícios com base no art. 86, parágrafo único do CPC/2015.

5.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Alega o recorrente que o atraso na entrega da unidade se deu em razão da ocorrência de caso fortuito e de força maior e que é possível a prorrogação da entrega do imóvel por mais de 180 dias.

Afirma não ser cabível a indenização por lucros cessantes fixada pelo juízo de primeiro grau, pois referida indenização não pode ser arbitrada com base em dano hipotético, sem comprovação efetiva nos autos.

Por derradeiro, sustenta a inaplicabilidade dos danos morais na espécie, já que o apelante não cometeu ato ilícito capaz de ensejar a indenização pretendida. Argumenta ainda que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado em primeiro grau mostra-se exorbitante.

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões ao recurso de apelação de
Num. 5012448 - Pág. 1.

É o relatório.

Considerando que no mês de julho este relator gozará de férias regulamentares e não há mais tempo hábil para inclusão do feito em sessão a ocorrer ainda no mês de junho, conforme cronograma divulgado pela secretaria única de direito público e privado, determino a inclusão do feito na primeira sessão do plenário virtual a ocorrer em agosto.

Belém, 28 de junho de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

V
OTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no acerto ou não da sentença que considerou abusiva a cláusula que previa a possibilidade de prorrogação do prazo para a entrega do imóvel, além de 180 (cento e oitenta) dias, e condenou a construtora ré ao pagamento de danos materiais e danos morais.

Da Cláusula de Tolerância de 180 Dias

Argumentou a parte recorrente que a cláusula de prorrogação do prazo para entrega é válida e não se reveste de nenhuma ilegalidade.

Pois bem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de não ser abusiva a cláusula de tolerância fixada até o máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGALIDADE DA
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. INFORMAÇÃO ADEQUADA
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
É válida a cláusula de tolerância, desde que observado o direito de informação do consumidor. Precedentes.

2. No caso, o Tribunal de origem entendeu que a cláusula de tolerância contém informação clara quanto ao prazo final para entrega do imóvel, não gerando dúvidas no consumidor. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1869783/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020)

In casu
, o contrato firmado entre as partes previu expressamente no item 3.2 (
Num. 5012437 - Pág. 32
) que a data prevista para entrega do apartamento (Setembro/2010) seria prorrogada de forma automática em mais 180 dias, ou seja, desde o momento da assinatura do negócio jurídico, o autor estava ciente que haveria essa dilatação, tendo sido satisfeito o dever de informação pelas requeridas, especialmente porque a redação dessa disposição contratual estava suficientemente clara, inexistindo motivos para declarar a inaplicabilidade dessa cláusula.

Ocorre que a sentença apenas reconheceu a impossibilidade de prorrogação do prazo de entrega do imóvel, além da cláusula de tolerância, e em sua parte dispositiva determinou que os lucros cessantes fossem pagos a partir do 181º dia após a data da entrega do imóvel, em total consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o assunto, inexistindo motivos para a reforma da sentença neste ponto.

Danos materiais.

Quanto aos danos materiais, sem razão a apelante, pois, conforme hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prejuízo do comprador, decorrente do descumprimento do prazo de entrega do imóvel é presumido, ante a privação injusta do uso da coisa, ainda que se trate de lote não edificado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...].

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, uma vez descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento dos lucros cessantes. E este entendimento vem sendo aplicado, também, aos casos de aquisição de lote não edificado. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.839.851/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)". (g.n.).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. ENTREGA. ATRASO. PRAZO . DILAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.

[...].

3. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.912.511/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022)". (g.n.).

Ora, da análise do contrato firmado entre as partes, vislumbra-se do quadro resumo, que o empreendimento tinha prazo de conclusão em setembro de 2010. Com a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias expressamente contratada entre as partes, o prazo fatal seria março/2011, no entanto, demonstrado nos autos, que a unidade foi vistoriada e recebida em 10 de julho de 2012, conforme documento de ID 5012438 - Pág. 4/5.

Por sua vez, o autor apresentou contrato de locação de imóvel para moradia, durante o período de atraso na entrega do empreendimento, bem como, recibos de pagamento de aluguéis no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), no ID 5012438 - Pág. 14/31, demonstrando efetivamente os danos emergentes sofridos.

Nessa oportunidade, cabe mencionar que a empresa apelada sustenta a inexistência do dever de indenizar em função, afirmando que não houve desídia da apelante ou falta de emprenho para concluir as obras, posto que realizou todos os esforços para cumprir os contratempos decorrentes dos problemas de ordem burocrática junto à municipalidade para a expedição do habite-se, bem como demais entraves que afetam o ramo da construção civil, como falta de fornecimento de mão-de-obra e materiais, entre outros.

Ao meu sentir, penso que a responsabilidade da requerida não pode ser afastada em razão desse argumento, haja vista que tais fatos não tem o condão de excluir o nexo causal entre o ato ilícito e o dano causado. Pelo contrário, entendo que faz parte do risco da atividade que exercem, devendo, portanto, ser considerado dentro do prazo de tolerância prevista no contrato firmado entre as partes.

Assim, descumprido o prazo para entrega do imóvel é cabível a condenação por danos materiais, havendo, nesse caso, presunção de prejuízo do promitente comprador e demonstração efetiva dos gastos efetuados com aluguel para a moradia, durante período do atraso, razão pela qual não merece reforma a sentença no tocante ao reconhecimento do dever de indenizar, estando o valor fixado pelo juízo
a quo
em acordo com os gastos comprovados,
razão pela qual também não merece reparo a sentença, neste ponto
.

Danos morais

Com relação a esse tópico, o juízo de piso condenou a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00, pois o atraso na construção do imóvel prometido à venda acarretaria por si só dano moral, que pressupõe ofensa excepcional à personalidade.

Insurge-se a apelante contra a condenação, sob o argumento de que não estaria caracterizado o dano moral, em virtude de não ter sofrido o autor da demanda ofensa a algum de seus direitos de personalidade. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Adianto que tal argumentação comporta provimento.

Conforme se depreende dos autos, o período de atraso no empreendimento foi inferior a 2 (dois anos). É certo que o referido atraso e a quebra na expectativa de recebimento do imóvel adquirido no prazo estipulado, provavelmente deve ter frustrado o apelado que se viu sem o imóvel adquirido para a sua moradia.

No entanto, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o simples descumprimento do contrato não acarreta, por si só, danos morais. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais.

4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial. Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1798456/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Depreende-se da ementa acima transcrita, que é possível a condenação em danos morais, entretanto, apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, porém, ao meu sentir, isso não foi demonstrado nos autos.

Digo isto, porque o apelado defende a ocorrência de dano moral no caso em comento, porém, não obstante a abusividade das cláusulas contratuais e o atraso na entrega por período equivalente a 16 (dezesseis) meses, por certo não trouxe maiores aborrecimentos do que aquele a que todos estão sujeitos nas relações negociais, não tendo o recorrido se desincumbido de demonstrar, por meio de elementos de prova, qualquer abalo a alguns de seus direitos da personalidade.

Assim, embora tenha sido desagradável a situação vivida pelo apelado, entendo que os fatos trazidos, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não induzem ao reconhecimento do dano moral,
razão pela qual a sentença carece de modificação para afastar a condenação, neste capítulo
.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando a sentença, afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano, mantendo os demais termos do
decisum
.

Em razão da reforma da sentença com a parcial procedência da ação, impõe-se a sucumbência recíproca, de forma que a ré arcará com 50% e a autora com 50% das despesas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, condeno a ré a pagar aos advogados da autora 50% e a autora a pagar aos advogados da ré 50% dos honorários advocatícios fixados em sentença.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/08/2023